Tribunal: CARF
Processo: 11444.000224/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000224/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
TANIA MARA ROSA SEABRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Cabível a interpretação preconizada na Solução de Consulta Interna n° 23 -
Cosit, no sentido de presumir que a beneficiária do serviço, cujo recibo foi
emitido em seu nome, foi a própria contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
Pelo contexto das justificativas do contribuinte concernente ao tratamento
médico e confrontando as provas requeridas e as provas trazidas, cabem as
deduções das despesas médicas, tendo em conta a avaliação do conjunto
probatório carreado aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000224/2007-01
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 17-30.842 (fls.437/447):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E
OUTRAS.
Mantida a glosa de despesas, visto que o direito à sua dedução é condicionado à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
MULTA DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo, resta
desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.03/17), referente aos Exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006, lavrado em 05/06/2007,
onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 31.156,20 sendo:
a) R$ 14.975,40 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 4.949,25 de Juros de Mora, calculados até 31/05/2007;
c) R$ 11.231,55 de Multa Proporcional, passível de redução.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 04/10) temos
que o contribuinte cometeu a infração de efetuar Deduções Indevidas a Título de Despesas
médicas, glosadas pela fiscalização em razão de: (i) Irregularidades no preenchimento dos
recibos; (ii) Gastos injustificados; (iii) Não comprovação do desembolso dos recursos para
satisfação dos pagamentos; (iv) Falta indicação nos recibos da data, nome do paciente, endereço
do emitente; (v) Falta especificação dos serviços na magnitude dos valores; (vi) Falta de
comprovação do pagamento.
Foram glosados os itens detalhados na Planilha de fl. 16, todos relativos a
despesas médicas, odontológicas, com psicólogos e correlacionados. Os totais glosados em cada
exercício foram:
1. R$ 8.000,00 Exercício 2003;
2. R$ 14.000,00 Exercício 2004;
3. R$ 9.600,00 Exercício 2005;
4. R$ 22.856,00 Exercício 2006;
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 08/06/2007 (fl.
384) e, tempestivamente, em 10/07/2007, apresentou sua impugnação de fls. 386/412, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-30.842, em 01/04/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento, mantendo integralmente o crédito exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
29/04/2009 (fl. 451) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/05/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 452/476 onde, em síntese:
1. Alega cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que os pontos
abordados em sua impugnação não foram levados em consideração pelo
julgador de 1a instância;
2. Aduz que levou ao conhecimento da fiscalização todos os documentos
hábeis a demonstrar e provar suas alegações;
3. Argumenta que o cerceamento não se perfaz apenas pela falta de
elementos a serem impugnados, mas também pela ausência de análise dos
documentos apresentados;
4. Afirma não existir motivos plausíveis para a lavratura do auto de infração
uma vez que o contribuinte apresentou à fiscalização todos os documentos
solicitados e esses documentos estavam dentro da legislação pertinente;
5. Afirma que juntou aos autos recibos, declarações dos profissionais, fichas
de atendimento, exames realizados, comprovantes de realização de
cirurgias e extratos bancários, que considera serem documentos hábeis a
demonstrado a efetividade dos serviços prestados e dos pagamentos
realizados.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade- Cerceamento do Direito de Defesa
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa tendo em vista que os pontos
abordados em sua impugnação não foram levados em consideração. Aduz que levou ao
conhecimento da fiscalização todos os documentos hábeis a demonstrar e provar suas alegações
e que o cerceamento não se perfaz apenas pela falta de elementos a serem impugnados, mas
também pela ausência de análise dos documentos apresentados.
Afirma não existir motivos plausíveis para a lavratura do auto de infração, e que o
Auditor Fiscal não demonstrou porque a Recorrente não atendeu a fiscalização, já que os
documentos solicitados foram todos entregues e estavam dentro da legislação pertinente.
Não assiste razão à Recorrente.
Durante o procedimento fiscal a contribuinte foi intimada (fls. 18/19) a apresentar
diversos documentos para a comprovação das deduções com despesas médicas, convênios, bem
como, comprovar o efetivo desembolso dos recursos para pagamento dos serviços profissionais.
Em petição às fls. 44/52, e documentos de fls. 54/302, a contribuinte justifica as
despesas médicas realizadas, entretanto, no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, o
Auditor entendeu que os documentos entregues não atenderam integralmente a intimação,
motivo pelo qual intimou a contribuinte a apresentar o efetivo desembolso dos recursos para
pagamento dos serviços profissionais de Noemi Peres Honorato, de Carlos Eduardo de P
Romera, de Joana Angelica B Garrone, de Liliana Paula dos Santos, de Mariela Rigoldi del
Nero, de Marco Antonio Garbelini, de Renata Castilho Rodrigues da Silva, de Juliana Cristina
Pelisson e de Carolina Takaku, bem como comprovar a efetividade dos serviços de Carlos
Eduardo de P Romera, de Joana Angelica B Garrone, de Mariela Rigoldi del Nero, de Marco
Antonio Garbelini, de Renata Castilho Rodrigues da Silva, de Carolina Takaku, juntando cópia
de exames, fichas clínicas ou quaisquer outros elementos que os comprovem, demonstrando
cabalmente o paciente e os serviços efetuados.
A intimação informa ainda que “fica a contribuinte cientificada de que deverá ter
valores glosados de sua declaração acerca de despesas médicas podendo, no entanto, manifestar-
se sobre a glosa e os recibos, se o desejar, apresentando provas e/ ou quaisquer fatos ou
justificativas que permitam elidir a constituição do crédito tributário correspondente.
A contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação (fls. 308/318),
juntando a documentação de fls. 320/382.
Na impugnação apresentada, a contribuinte demonstra o pleno conhecimento dos
fatos indicados no lançamento, tanto que combate cada afirmativa do Fiscal e após a decisão da
DRJ que manteve o lançamento, apresentou as suas razões recursais. Não verifico nos autos
qualquer prejuízo à defesa do contribuinte.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Despesas médicas
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos anos calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, tendo em vista a dedução indevida de
despesas médicas.
A Recorrente se insurge contra o lançamento e afirma que juntou aos autos, dentre
outros documentos, recibos, declarações dos profissionais, fichas de atendimento, exames
realizados, comprovantes de realização de cirurgias e extratos bancários. Ressalta que encontra-
se demonstrado a efetividade dos serviços realizados e dos pagamentos.
A dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II, da Lei no
9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto, onde foram realizadas as glosas constantes no quadro de fl. 15:
Cabe inicialmente destacar que a contribuinte apresentou esclarecimentos e
documentos (fls. 44/52; 54/302; 308/318; 320/382) os quais trazem várias ponderações e que não
foram levadas em consideração pela fiscalização. Vejamos:
- Recebe seus rendimentos na conta poupança do Banco Bradesco, identificados no
extrato como “pagamento de fornecedor”, e que por ser a conta poupança que não
possibilita a emissão de talões de cheques, tinha que efetuar saques durante o mês para
realizar pagamentos;
- Em 2001 se submeteu à primeira cirurgia da mão direita no Hospital São Francisco de
Assis de Marília, para a retirada de tumor de partes moles do punho direito e lesão de
pele do polegar. A cirurgia não teve um bom resultado, apesar dos cuidados pré e pós
operatórios;
- Em 2002 se submeteu a nova cirurgia no Hospital Universitário de Marília, para
ressecção de cisto Sinovial - CID: M7l + M67, o que provocou limitações, tendo que se
submeter a fisioterapia diariamente com profissional;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

- Teve de lesão no pé – fratura do maléolo lateral esquerdo em dezembro de 2002, tendo
acompanhamento médico até fevereiro de 2003. Em dezembro de 2003, novamente teve
outra lesão, mas agora no pé direito, fraturando também o maléolo lateral direito, tendo
tratamento médico até abril de 2004;
- Em virtude de problemas de fenda em corda vocal e calo teve que fazer sessões de
fonoaudiologia em 2003;
- Tendo em vista os sérios problemas odontológicos, teve que se submeter a vários
tratamentos, tais como prótese removível, prótese fixa (antero-lateral superior
esquerdo); canal; cirurgia gengiva;
- Os vários problemas de saúde ocasionaram sérios problemas psicológicos, razão
porque foi necessário tratamento psicológico para a contribuinte e seus dependentes;
- Os profissionais cujos tratamentos não foram deduzidos como despesa médica, foram
pagos pela Unimed, razão porque justifica a não dedução;
- Anexou o comprovante dos serviços prestados por Noemi Peres Honorato, constando
cópias da ficha de atendimento, além de informar os valores pagos pela contribuinte;
- Juntou Declaração da profissional Joana Angélica B. Garrone, comprovando a
fisioterapia feita no pé esquerdo, em face da fratura em dezembro de 2002,
demonstrando, ainda, os valores pagos;
- Comprovou os de serviços prestados por Liliana Paula dos Santos Nascimento, no
período de outubro de 2003 a dezembro de 2003, sendo tal acompanhamento realizado
porque a psicóloga Juliana Cristina Pelisson pediu apoio (interconsulta) à Liliana
naquele período;
- A profissional Renata Castilho Rodrigues da Silva, não foi encontrada para demonstrar
que prestou serviços de fisioterapia na contribuinte, referente ã lesão na mão e no pé
direito, fraturado em dezembro de 2003 e por isso a contribuinte junta declaração
própria demonstrando os tratamentos que corroboram com os recibos já juntados;
- A profissional Juliana Cristina Pelisson, demonstra com duas declarações que prestou
serviços psicológicos para a contribuinte, nos períodos de abril de 2004 a dezembro de
2004 e de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, afirmando os valores recebidos, bem
como juntando cópia das fichas de atendimento;
-Esclarece que utilizou o serviço de duas fisioterapeutas no ano de 2003, por ter que
fazer o tratamento para reabilitação da cirurgia da mão, com a Dra. Renata Castilho
Rodrigues da Silva e também para reabilitação da cirurgia do pé esquerdo, onde fraturou
o maléolo lateral esquerdo, tendo sido tratada pela Dra. Joana Angélica B. Garrone;
- No ano de 2004 precisou novamente fazer fisioterapia com a Dra. Renata Castilho
Rodrigues da Silva, tanto pelo tratamento nas mãos como no pé direito, permanecendo
no tratamento fisioterápico até dezembro de 2005.
Com efeito, a contribuinte apresentou esclarecimentos acerca da sua situação de
saúde, dos tratamentos a que foi submetida e, durante o procedimento fiscal, bem como nos
autos do processo administrativo fiscal procurou demonstrar todas as despesas incorridas com os
profissionais de saúde.
Cabe ainda destacar que a acusação fiscal afirma, diversas vezes, que um dos
impedimentos de não aceitação da despesa médica é a falta de identificação do paciente. Nesse
ponto, entendo perfeitamente cabível a interpretação preconizada na Solução de Consulta Interna
n° 23 - Cosit, no sentido de presumir que a beneficiária do serviço, cujo recibo foi emitido em
seu nome, foi a própria contribuinte, conforme destaque a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
No caso concreto, em face dos inúmeros documentos adunados aos autos, bem
como dos esclarecimentos prestados pela contribuinte, a meu ver, não há dúvidas de que o real
beneficiário das despesas médicas foi a própria contribuinte.
Destaque-se ainda que a contribuinte buscou dar uma resposta para cada
imputação que lhe foi apontada pela fiscalização. Além disso, Comprovou que sofreu
intervenções cirúrgicas em duas oportunidades e necessitou de fisioterapias por mais de um
profissional. Ocorreu todo um esforço na tentativa de comprovação da efetividade das despesas
médicas. Nesse contexto a fiscalização não buscou investigar e verificar as informações do
contribuinte. Ao contrário, as provas exigidas pela fiscalização, com o nível de exigência, não há
como o contribuinte produzir. A contribuinte inclusive trouxe aos autos extratos que demonstram
saques elevados para o pagamento de despesas médicas. Foram juntados recibos. Assim, a
análise deve ser feita com a compatibilidade da prova a exigir e qual a prova é necessário
produzir, diante de todo o contexto dos autos.
A seguir, far-se-á a análise das glosas efetuadas.

Ano Calendário 2002
Noemi Peres Honorato – Psicóloga - Glosa de R$ 8.000,00
Resumo da Acusação Fiscal: não comprovação do desembolso dos recursos para
satisfação dos pagamentos; falta de data e endereço de quem os recebeu; recibos emitidos em
lote.
Os documentos juntados às fls. 77/88, bem como a Declaração e documentos de
fls. 321/327, comprovam a despesa realizada pela contribuinte.

Ano Calendário 2003
Joana Angélica Garrone – Fisioterapeuta – Glosa de R$ 5.100,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de comprovação do desembolso dos recursos
para satisfação dos pagamentos; falta de endereço do emitente; não especificação dos serviços
prestados; recibos emitidos em lote.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

Os documentos juntados às fls. 136/141, bem como a Declaração de fl. 332,
comprovam a despesa realizada pela contribuinte.
Juliana Cristina Pelisson – Psicóloga – Glosa de R$ 4.500,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; recibos emitidos em lote.
Os documentos juntados às fls. 124/132, bem como a Declaração de fl. 348,
comprovam a despesa realizada pela contribuinte.
Liliana Paula dos Santos – Psicóloga – Glosa de R$ 2.400,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; recibos emitidos em lote.
Os documentos juntados às fls. 133/135, bem como a Declaração de fl. 334,
comprovam a despesa realizada pela contribuinte.
Renata Castilho Rodrigues – Fisioterapeuta – Glosa de R$ 2.000,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; falta de endereço do emitente; recibos
emitidos em lote.
A contribuinte junta os documentos de fls. 118/123. A Declaração de fl. 346 foi
feita pela própria contribuinte.
A propósito, cabe esclarecer que os recibos apresentados indicam o nome, CPF e
número profissional da beneficiária e existem recibos da mesma profissional de outro ano que
contém o endereço profissional. In casu, entendo que a ausência de indicação de endereço do
profissional médico no recibo não é suficiente para manutenção da glosa quando, da análise do
conjunto fático probatório adunado aos autos, não se verifica qualquer dúvida razoável ou
elemento que afaste a veracidade das informações constantes nos recibos.
Dessa forma, os esclarecimentos trazidos pela contribuinte acerca do tratamento
realizado, os fatos narrados corroborados pelos documentos adunados aos autos, são suficientes
para o convencimento desta Relatora de que os recibos se prestam para a comprovação da
despesa profissional.

Ano Calendário 2004
Renata Castilho Rodrigues – Fisioterapeuta – Glosa de R$ 9.600,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; falta de especificação dos serviços;
endereço do local da prestação; recibos emitidos em lote.
A contribuinte junta os documentos de fls. 114/123.
Conforme já ressaltado, os esclarecimentos trazidos pela contribuinte acerca do
tratamento realizado, os fatos narrados corroborados pelos documentos adunados aos autos, são
suficientes para o convencimento desta Relatora de que os recibos se prestam para a
comprovação da despesa profissional.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000224/2007-01

Ano Calendário 2005
Juliana Cristina Pelisson – Psicóloga – Glosa de R$ 9.996,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; recibos emitidos em lote.
A contribuinte junta os documentos de fls. 176/187 e a Declaração de fl. 351.
Assim, diante das explicações trazidas aos autos pela contribuinte lastreada pelos documentos
comprobatórios, restam comprovadas as a despesa realizada pela contribuinte.
Renata Castilho Rodrigues – Fisioterapeuta – Glosa de R$ 10.700,00
Resumo da Acusação Fiscal: falta de indicação do paciente e comprovação do
desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos; falta de especificação dos serviços;
endereço do local da prestação; recibos emitidos em lote.
A contribuinte junta os recibos de fls. 188/198.
Conforme já ressaltado, os esclarecimentos trazidos pela contribuinte acerca do
tratamento realizado, os fatos narrados corroborados pelos documentos adunados aos autos, são
suficientes para o convencimento desta Relatora de que os recibos se prestam para a
comprovação da despesa profissional.
Simone Arnaldo Rodrigues – Fonoaudióloga – Glosa R$ 2.160,00
Resumo da Acusação Fiscal: não comprovação do desembolso dos recursos para
satisfação dos pagamentos; falta de endereço de quem os recebeu; falta de especificação dos
serviços; recibos emitidos em lote.
Os documentos juntados às fls. 170/175, bem como a Declaração e documentos de
fls. 363, comprovam a despesa realizada pela contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, e DOU-LHE provimento para restabelecer as deduções com despesas
médicas.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital